Tribunal: TJBA
Processo: 8016203-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016203-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAN VILLE DAS ARTES RESIDENCIAL GOYA LIFE

Advogado(s)
:
JULIANA FREITAS DA SILVA, ROBSON SANTOS CARVALHO DE SANTANA, ANA CRISTINA NERI DA CONCEICAO

AGRAVADO: DARIO MARCAL BARROSO

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA. DIVISÃO COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL DE CADA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE PREVÊ A COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. PLEITO DE INSTALAÇÃO IMEDIATA DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, ajuizada por condômino em face de Condomínio, objetivando que a cobrança da taxa de água passe a ser feita com base no consumo individualizado, conforme previsão expressa da Convenção Condominial. Pleito de tutela de evidência deferido na origem, determinando a adoção imediata da cobrança individualizada, sob pena de multa diária. Interposição de Agravo de Instrumento pelo Condomínio réu.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência pleiteada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Convenção Condominial dispõe expressamente que as despesas de água e esgoto devem ser rateadas com base no consumo individualizado, afastando a regra geral da proporcionalidade à fração ideal.

4. No entanto,

não há comprovação da viabilidade técnica para o cumprimento imediato da obrigação requestada pelo autor (instalação de hidrômetros individuais), revelando-se necessária a realização de prova pericial, com a garantia da ampla defesa e do contraditório.

5. A alteração do sistema de cobrança poderá implicar reformas que impactarão a prestação dos serviços públicos de abastecimento, impondo cautela na adoção da medida.

6. A imposição imediata da obrigação pode comprometer a saúde financeira do Condomínio, afetando a manutenção dos serviços essenciais e prejudicando todos os condôminos.

7. Não se verifica risco de dano irreparável ao Agravado, pois eventual procedência da ação permitirá a reparação dos prejuízos financeiros sofridos.

8. A tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, exige prova documental suficiente e ausência de controvérsia relevante, condições não presentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento provido. Revogação da tutela de evidência deferida na origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8016203-12.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRAN VILLE DAS ARTES RESIDENCIAL GOYA LIFE,

e como agravado
DARIO MARCAL BARROSO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.